Tribunal: STF
Processo: ARE 979410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. 4. Inexistência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Caráter protelatório. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.